Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710108-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO AVELAR ROCHA FILHO, EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, JOSE ANTONIO MEDEIROS SOUTO, JOSE BALBINO DE SIQUEIRA, JOSE CARLOS MASCARENHAS DOS SANTOS, JOSE DAMASCENO NOGUEIRA, MARIA AUXILIADORA DE FATIMA BANDEIRA DE MELO, MARIVALDO PEREIRA RODRIGUES, VERONICA MELO SILVA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida no bojo da liquidação de sentença promovida nos autos do processo no 63208/96 por Eduardo Carvalho dos Santos, Antonio Avelar Rocha Filho, José Antônio Medeiros Souto, José Balbino de Siqueira, José Damasceno Nogueira, Maria Auxiliadora de Fátima Bandeira de Melo, Marivaldo Pereira Rodrigues, Verônica Melo Silva Torres, Jose Carlos Mascarenhas dos Santos e Francisco das Chagas, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação da parte executada, ora agravante, aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 15768981). Em suas razões recursais, aduz a executada/agravante que a metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial padece de erro material. Nesse sentido, explica que, em 17/10/2007, a Contadoria apurou como valor total devido a importância de R$930.606,40, mesma data em que a PREVI promoveu depósito judicial no valor de R$391.605,33, de sorte que o saldo remanescente passou a ser R$539.001,07, em 17/10/2007. Argumenta que, nada obstante, de forma totalmente equivocada, a Contadoria indicou como saldo remanescente o valor de R$1.386.973,73, pois considerou duas vezes o valor de R$560.606,27, embora o débito tenha sido fixado em R$539.001,07, em flagrante modificação da coisa julgada. Outrossim, sustenta que a Contadoria utiliza a data inicial de 01/07/1995 como marco inicial das diferenças devidas. Todavia, conforme demonstrativos contidos nos autos, a data de cálculo e pagamento das Reservas de Poupança, de todos os autores, deu-se em 03/08/1995. Discorre sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 15768982 e ID 15768983). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada e, por outro lado, acolheu a manifestação dos exequentes, pois “o valor utilizado pela Contadoria na data base de 17/10/2007 foi de R$ 560.606,27, quando deveria ser de R$ 539.001,07, conforme restou determinado no acórdão do agravo de instrumento de autos no 0704233-66.2019.8.07.0000.” Ainda, de ofício, constatou que os juros estatutários no valor de R$1.182.970,79 foram computados duas vezes, cujo equívoco, por conseguinte, gerou um acréscimo de R$1.182.970,79 no valor do débito. Assim, determinou o d. Juízo a quo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação do cálculo de ID 57145206, a fim de utilizar como valor a quantia de R$539.001,07, na data base de 17/10/2007, bem como para excluir a dupla incidência dos juros remuneratórios. Após, ordenou vista às partes. De fato, nos termos do acórdão n° 1181185 proferido pela Primeira Turma Cível, sob a minha Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0704233-66.2019.8.07.0000, determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial a fim de que, sobre o débito remanescente apurado em 17/10/2007, R$539.001,07, fosse aplicada correção monetária e juros remuneratórios de 6% ao ano, incidindo sobre a soma desse resultado, juros moratórios de 12% ao ano, tudo a partir de 17/10/2007 até os dias atuais. Nessa perspectiva, a insurgência da agravante quanto ao erro material na base de cálculo não mais procede, pois, consoante relatado, a decisão agravada determinou a retificação dos cálculos no sentido de que seja considerado o valor R$539.001,07, nos exatos termos da coisa julgada e da linha defendida pela executada nas presentes razões recursais. No que tange ao termo inicial das diferenças devidas, igualmente sem razão. Observa-se da planilha acostada ao ID 57145206 – p. 2 dos autos de origem que a Contadoria Judicial apurou a proporção devida a cada autor a partir de 01/07/1995. Isso porque, nos termos do v. acórdão exequendo[1], o termo inicial deve ser a data do desligamento do associado, não a data do pagamento das reservas de poupança, como pretende a agravante. De qualquer sorte, a controvérsia atual reside no débito remanescente, apurado em 17/10/2007, no valor de R$539.001,07. E, nesse aspecto, consoante bem anotado pelo magistrado de primeiro grau, “o cálculo promovido nos autos é aquele de ID n. 57145206, pág. 02. A planilha da pág. 02 somente demonstra o quantum devido a cada autor individualmente.” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. [1] Acórdão 237243, 20040150055109APC, Relator: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 2/3/2006. Pág.: 90 Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora